Tribunal: TJDFT
Processo: 0703035-81.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703035-81.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA MEDEIRO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face de decisão do juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde do DF, processo no. 0813773-25.2024.8.07.0016, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visa à realização de consulta psiquiátrica. No ID 68957938, foi noticiada a prolação de sentença, no feito de origem, com parcial procedência do pleito autoral para fornecimento da consulta, no prazo de 45 dias corridos. Resta evidente, assim, a perda superveniente do interesse recursal. Nesse cenário, julgo prejudicado o presente recurso e, por conseguinte, revogo a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 67538203). Com a preclusão, arquivem-se os autos, com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Exclua-se o processo da Pauta da 2a Sessão Ordinária Virtual (ID 68375382). Sem custas adicionais e sem honorários advocatícios. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.